Tribunal: STF
Processo: MS 36227
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO ANTERIOR DA SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 10.698/2003. NATUREZA ALIMENTAR E PERCEPÇÃO DE BOA FÉ. MARCO TEMPORAL INTERRUPTIVO. CESSAÇÃO DA BOA-FÉ. TERMO INICIAL DA DEVOLUÇAO. RESPEITO AOS LIAMES SUBJETIVOS DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO FIRMADA NA RCL 24.271. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Consoante firme entendimento desta Suprema Corte, descabe a “restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé” (MS 25.921/DF- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/9/2015). É que o reconhecimento posterior da ilegalidade de revisão remuneratória “não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.” (MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, PLENO, DJe 13/6/2008). 



    2. In casu, a decisão monocrática agravada não afasta a ilegalidade relativa ao pagamento dos referidos reajustes de 13,23%. Em tal ponto, o Tribunal de Contas da União proferiu entendimento notoriamente acertado, tal como expressamente me manifestei no exame liminar da questão nos autos do MS 34.921/DF.



    3. Ao revés, a controvérsia jurídica posta em debate versa acerca de 2 (dois) pontos: (i) primeiro, se há ou não boa-fé por parte dos membros da ASSTJ, no tocante aos valores recebidos em 2 de março de 2016; (ii) segundo, caso a resposta à questão anterior seja afirmativa, qual o marco temporal a ser considerado para sua caracterização.



    4. Deveras, quanto ao primeiro ponto, não se apresenta razoável presumir que servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ao receberem decisão administrativa válida concedendo tal revisão remuneratória, de caráter alimentar, proferida por instância hierárquica máxima do órgão, estariam de má-fé na ausência qualquer ordem superior (judicial ou administrativa) determinando o contrário.



    5. Consectariamente, cuida-se de hipótese de interpretação legal por autoridades competentes para tanto apta a nortear todos os servidores envolvidos, tanto os encarregados de tal pagamento, quanto os receptores de tais montantes. Ora, presume-se que a decisão administrativa emanada está em conformidade com as disposições legais vigentes e não o contrário, razão pela qual descabe falar de má-fé dos servidores do Superior Tribunal de Justiça ou do Conselho da Justiça Federal. 



    6. Quanto ao segundo ponto, impende questionar qual seria o marco temporal correto quanto ao momento em que se cessou a boa-fé dos servidores que receberam tais valores? (a) em 14/3/2016 (marco temporal adotado pelo TCU no ato coator), dia em que publicada a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 14.872 – tese defendida pela agravante; ou (b) em 13/6/2016 (marco temporal adotado por mim, na decisão hostilizada), dia em que publicada a decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Rcl 24.271/DF. 



    7. No afã de solucionar a questão, ao perscrutar os autos das referidas Reclamações, resta claro que, em sede liminar, o Ministro Gilmar Mendes sequer mencionou a situação dos servidores do STJ e do CJF. Ao contrário, na Rcl 14.872, restringiram-se os efeitos da decisão às questões correlatas à decisão administrativa proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do Processo n° 2007.34.00.041467-0. Em verdade, mesmo ao ser instado pela União (ora agravante) para se manifestar especificamente acerca da possibilidade de extensão dos efeitos decisórios aos outros órgãos do Poder Judiciário (dentre eles, o CJF e o STJ), o Ministro Relator expressamente indeferiu, em sede meritória e definitiva, tal pleito extensivo, formulado no aditamento da inicial. 



    8. Mercê de (i) a União ter pleiteado especificamente a extensão dos efeitos decisórios adotados na Rcl 14.872 aos servidores do STJ e do CJF, porém, o Ministro Gilmar Mendes tê-lo expressamente indeferido; bem como de (ii) a União ter ingressado com reclamação específica (Rcl 24.271) para avaliar a correição e a legalidade da decisão administrativa que autorizou tal revisão remuneratória aos servidores dos mencionados órgãos; não há razão para supor que pela publicidade que foi dada à decisão liminar proferida na Rcl 14.872, não mais se poderia falar em presunção de boa-fé a partir desta data.  Pelo contrário, a publicidade de tal decisão leva a crer que a Corte Superior de Justiça, bem como o Conselho da Justiça Federal, não teriam sido englobados pelo dispositivo do decisium, pois sua inclusão foi expressamente rechaçada pelo eminente Relator. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.